Tribunal: TJBA
Processo: 8080833-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080833-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM Advogado(s):LUCILENE SILVA AMARAL ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. MEDIDA CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO VALOR CREDITADO. CAUTELA DO JUÍZO DE ORIGEM. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). VALOR E TETO PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em favor de consumidor, determinando a suspensão de descontos em benefício previdenciário e a proibição de inscrição em cadastros de inadimplentes. O magistrado de primeiro grau fundamentou a decisão na evidência de cobrança de dívida inexistente e no perigo de dano presumido decorrente de restrições de crédito. A eficácia da medida foi condicionada pelo juízo ao depósito judicial do valor creditado na conta do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); (ii) aferir se o valor da multa cominatória e seu teto máximo são exorbitantes ou desproporcionais à capacidade econômica do banco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A probabilidade do direito e o perigo de dano autorizam a manutenção da tutela, visto que a manutenção dos descontos incidiria sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), comprometendo a subsistência do agravado. 4. O condicionamento da liminar ao depósito do valor recebido pelo autor garante a reversibilidade da medida e protege o patrimônio da instituição financeira, esvaziando a tese de risco de dano irreversível. 5. A fixação de astreintes encontra amparo no art. 537 do CPC como meio coercitivo para o cumprimento de ordens judiciais. 6. O valor de R$ 500,00 por dia, limitado a 10 dias (total de R$ 5.000,00), mostra-se razoável e compatível com o porte econômico da agravante, bastando o cumprimento da ordem para evitar a sua incidência. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, § 1º, 537, 931, 937, VIII e 1.015, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8048019-46.2024.8.05.0000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, j. 27/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080833-77.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO S.A. e agravado(a) ANTONIO RODRIGUES DE AMORIM Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA